Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444 STJ. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DESINTERESSE DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 1 mês e 3 dias de prisão simples em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 à vítima, pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a conduta do acusado possui culpabilidade exacerbada, se a valoração negativa da conduta social foi correta, se o quantum de exasperação está adequado e se o acusado deve ser condenado a pagar indenização mínima à vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada.
4. O fato de o acusado ter proferido diversos xingamentos à vítima antes de agredi-la, chamando-a de “vagabunda”, confere maior reprovabilidade à conduta, uma vez que demonstra maior indiferença e agressividade do acusado em relação à ofendida e gera maiores traumas em razão da natural humilhação oriunda das ofensas proferidas pelo réu. Precedente do TJDFT.
5. A Súmula n. 444 do STJ dispõe que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
6. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade no momento da prolação da sentença condenatória. Sobre assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia.
8. No caso dos autos, a indenização mínima fixada à vítima deve ser afastada, uma vez que a ofendida declarou, em juízo, que não tinha interesse em receber indenização por parte do réu, o que, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, afasta a indenização mínima fixada na sentença, sem impedir que a ofendida busque eventual indenização no juízo cível. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.